Tribunal: TJDFT
Processo: 0746610-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746610-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS ABBOUD AGRAVADO: FABIANA MARIA OLIVEIRA DA PAIXAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ELIAS ABBOUD contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de indenização por evicção movida contra o agravante por FABIANA MARIA OLIVEIRA DA PAIXÃO, pela qual deferiu o pedido cautelar de arresto formulado pela agravante, determinando o arresto dos valores devidos ao agravante no rosto dos autos do Processo no 0034512-31.2014.8.07.0007, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. A decisão agravada também reputou possível o arresto cautelar de imóvel adjudicado pelo agravante, condicionando a execução da medida à apresentação da documentação pertinente, e indeferiu o pedido de arresto de aluguéis devidos ao recorrente, destacando que essa medida poderá ser apreciada oportunamente, de modo subsidiário ao arresto deferido. O agravante esclarece que a ação originária visa a restituição de valores pagos pela agravada pela compra de imóvel nominado Fazenda Camargos, sob alegação de evicção, decorrente de suposta perda da propriedade do imóvel em razão da anulação de escritura pública precedente na cadeia dominial, por decisão proferida no Processo no 5054465-28.2020.8.09.0168, pelo Juízo da 2a Vara de Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental da Comarca de Águas Lindas de Goiás. Defende que o pedido deduzido nos autos afronta coisa julgada, pois volvido a discutir sentenças proferidas nas Ações de Cobrança no 0034512-31.2014.8.07.0007 e na Ação Anulatória no 0712213-67.2024.8.07.0007, em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga, ajuizadas pela agravada para discussão da mesma alegação de nulidade no contrato de compra e venda da Fazenda Camargos. Sobre o tema, afirma que “...em ambos os casos, a decisão proferida quanto a validade do referido negócio jurídico já tinha sido objeto de apreciação e manifestação judicial favorável a validade do negócio em definitivo também pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios conforme decidido no julgamento do agravo manejado contra a decisão proferida em relação à exceção de pré-executividade (Acórdão em Anexo – Doc. 07), bem como em relação ao julgamento da ação anulatória onde se reconheceu expressamente a força preclusiva da coisa julgada quanto a matéria ventilada na ação evictória (Sentença em Anexo – Doc. 08), de modo que o tema da validade do negócio jurídico de venda e compra celebrado entre o Agravante e a Agravada é tema que já se encontra alcançado pelos efeitos da coisa julgada, não podendo, portanto, ser novamente ventilada em sede de ação evictória.” Acrescenta que “...não foi apresentado pela Agravada na referida ação evictória nenhum fato substancialmente novo ou mesmo argumento técnico jurídico substancialmente relevante que justifique desconsiderar a coisa julgada já formada sobre o referido tema, inclusive já decidido em nível de segunda instância nesta Corte de Justiça em relação a validade do negócio jurídico de venda e compra de imóvel celebrado entre o Agravante e a Agravada.” Tece considerações jurídicas sobre os efeitos da coisa julgada e destaca que nos processos precedentes foi afastada a alegação de perda da propriedade com relação à agravante em razão a prolação da sentença proferida no Processo no 5054465-28.2020.8.09.0168, pelo Juízo da 2a Vara de Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental da Comarca de Águas Lindas de Goiás, considerando que aludida sentença ressalvou os direitos de terceiros de boa-fé. Destaca que o processamento da ação de evicção originária acarreta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, argumentando que apenas uma decisão de instância superior poderia sustentar o arresto cautelar no rosto dos autos do processo em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga. Nesse sentido, aduz que “...a Douta Magistrada da 4a Vara Cível de Taguatinga foi levada a erro, em que pese tinha condições de verificar nos próprios autos da ação evictória que a Agravada já havia suscitado a alegada nulidade do negócio jurídico celebrado com o Agravante não só nos autos do cumprimento de sentença no 0034512-31.2014.8.07.0007, já que nele determinou o bloqueio de valores, como também o poderia ter percebido pelo que naquele processo já se havia dito em relação a ação anulatória no 0712213-67.2024.8.07.0007 indeferida liminarmente.” Defende, ainda, a improcedência do pedido de evicção sustentado na perda de propriedade por decisão proferida em procedimento de dúvida registral, por se tratar de procedimento administrativo do qual não emana os efeitos da coisa julgada material, além de não vincularem o agravante e a agravada, que não tiveram parte no procedimento, destacando que “...a invocação da sentença proferida no procedimento de dúvida 5054465-28.2020.8.09.0168, que tramitou perante a 2a Vara de Fazendas, Registros Públicos e Ambiental de Aguas Lindas de Goiás, pela Agravada, para efeito de alegar evicção em relação ao negócio celebrado com o Agravante não pode servir para desobrigá-la dos compromissos assumidos contratualmente com o mesmo.” Assevera que “...a Agravada por meio do mesmo patrono que a representa na ação evictória, teve a oportunidade de se manifestar nos autos do procedimento de dúvida (Conforme Petição em Anexo – Doc. 11) onde defende a lisura do negócio celebrado entre ela e o Agravante, sendo que a sentença proferida no referido procedimento resguardou o direito de terceiro de boa-fé como pretendeu a Agravada, razão pela qual revela-se mesmo má-fé em se deduzir pretensão antagônica na forma de ação evictória apenas para não pagar o que deve ao Agravante.” Afirma que o ajuizamento da ação originária representa nova tentativa inidônea de se opor ao pagamento dos valores devidos ao agravante, caracterizando abuso de direito e intuito de enriquecimento ilícito que afronta o art. 187 do CC, além de representar litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 a 81 do CPC. Defende a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, destacando a relevância da argumentação sustentada no recurso, e a presença do periculum in mora, diante do cumprimento da liminar de arresto deferida pelo Juízo de origem. Ao final, requer a concessão de liminar determinando a imediata revogação o arresto cautelar decretado em seu desfavor. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela recursal, e a condenação da agravante nas penas de litigância de má-fé, e ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Preparo regular no ID 65751874. É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é tempestivo, cabível, está firmado por advogado regularmente constituído e que está comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não contatar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e em razão a irreversibilidade da medida liminar vindicada com a interposição do recurso. Em uma primeira vista, se mostra relevante a argumentação sustentada no recurso, quanto à aparente declaração judicial de que os fatos alegados pela agravada na petição inicial não teriam o condão de lhe impor a perda da propriedade do imóvel objeto do litígio, mediante apreciação argumentação similar à alegada na causa de pedir da ação de evicção originária. Contudo, a alegação ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo da causa, pois ainda não havia sido apresentada em contestação no momento da prolação da decisão agravada, assim como ainda não foi objeto de contraditório. Destaco que aferição da existência de coisa julgada demanda garantia do contraditório, pois exige apreciação exauriente de prova e do alcance das decisões proferidas nos processos antecedentes indicados pelo agravante, além da correta especificação do objeto da ação originária e das alegações sustentada pela agravada neste processo para demonstrara a alegada perda da propriedade do imóvel alienado pelo agravante. Assim, apesar de relevante, em tese, a alegação sustentada no recurso, não justifica, por si, a concessão de antecipação de tutela recursal. Como já destacado, não se constata periculum in mora que justifique a concessão da pretensão antecipatória vindicada pelo agravante, pois está assegurado o resultado prático da postulação, pela garantia de manutenção dos depósitos judiciais que venham a ser destinados ao recorrente no Processo n. 0034512-31.2014.8.07.0007, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em razão do arresto decretado nos autos de origem. Nem mesmo o agravante apresentou argumentação concreta em suas razões recursais, passeis de revelar a presença efetiva de periculum in mora, notadamente a imprescindibilidade dos valores que podem ser objeto de arresto no rosto dos autos de outro processo, sendo certo não há presunção de urgência apenas pelo fato de se tratar de pretensão recursal contra decretação de arresto cautelar. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido no outro processo não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Por fim, é patente que a medida postulada liminarmente pelo agravante pode se tornar satisfativa e irreversível, o que inviabiliza sua concessão por força do disposto no art. 300, § 3o, do CPC, já que o levantamento imediato do arresto decretado na decisão agravada poderia resultar no levantamento de valores pelo agravante no processo em que anotada a constrição, colocando em riso a efetividade da medida cautelar. Assim, aferido que é irreversível a medida antecipatória pleiteada, mostra-se inviável a concessão da liminar vindicada pelo agravante, especialmente porque não há motivos para crer que será morosa a tramitação deste agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator